Tribunal: TJDFT
Processo: 0708087-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0708087-77.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIDERAL LINHAS AÉREAS LTDA DESPACHO SIDERAL LINHAS AÉREAS LTDA vem aos autos, por meio da petição de ID 38757780, manifestar a consonância entre o acórdão combatido e o entendimento sedimentado pelo STF no Tema 1.099, sob a sistemática da repercussão geral, postulando a não remessa do feito à Corte Suprema ou o sobrestamento dos autos. Nada a prover. Com efeito, a competência desta Presidência para exercer o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL resta exaurida, cabendo somente ao STF debruçar-se sobre as razões recursais agitadas pelo ente público. Ademais, na esteira da jurisprudência da Suprema Corte, “os despachos sem conteúdo decisório (...) não são passíveis de impugnação, nos termos do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil” (ARE 1252725 AgR-segundo-AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 18/10/2021). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no ARE 1392830, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 16/8/2022. Diante de tais circunstâncias, reitero os termos do despacho de ID 38047519, no sentido de que os autos sejam remetidos ao STF para eventual exame da matéria deduzida pela parte recorrente. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031